Tribunal: TJBA
Processo: 8003388-32.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003388-32.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GEANICE DE OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora, diante do bloqueio injustificado de seu cartão de crédito. A autora narrou que foi surpreendida com a negativa de transação em estabelecimento comercial, sendo informada que o cartão estava bloqueado. O banco alegou, em contestação, que o bloqueio decorreu de análise de crédito com base em normativos internos. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição e fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o bloqueio unilateral de cartão de crédito por instituição financeira com base em análise de crédito e cláusulas contratuais e (ii) estabelecer se a conduta caracteriza falha na prestação do serviço a justificar a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e independe de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano suportado pelo consumidor.

4. O bloqueio do cartão de crédito é fato incontroverso nos autos, configurando falha na prestação do serviço e violação do dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 14 do CDC.

5. O argumento de que o bloqueio decorreu de análise de crédito baseada em apontamentos restritivos não foi comprovado pelo banco, que, como réu, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC.

6. A ausência de inadimplência da consumidora ficou evidenciada pela documentação juntada, que comprova o pagamento regular das faturas por meio de débito automático.

7. O dano moral, na hipótese, é presumido (“in re ipsa”), diante do constrangimento e da frustração legítima de expectativas decorrentes do bloqueio imotivado e abrupto de cartão de crédito, sem aviso prévio.

8. O valor da indenização, fixado em R$ 8.000,00, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções reparatória e pedagógica do instituto, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

9. Considerando a complexidade da causa, o grau de zelo profissional e o trabalho adicional em grau recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O bloqueio unilateral de cartão de crédito, sem comprovação de inadimplemento, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. O dano moral decorrente do bloqueio imotivado de cartão de crédito configura-se
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003388-32.2025.8.05.0113
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .